Tribunal: TJSP
Processo: 2141919-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra tutela de urgência concedida para determinar a reativação do plano de saúde da agravada, sem carência, sob pena de astreinte diária.
Agravante alega o excesso da astreinte da fixada para o caso de descumprimento.
Descabimento. finalidade da astreinte é de estimular a obediência ao comando judicial, bastando o cumprimento da determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra tutela de urgência concedida para determinar a reativação do plano de saúde da agravada, sem carência, sob pena de astreinte diária.
Agravante alega o excesso da astreinte da fixada para o caso de descumprimento.
Descabimento. finalidade da astreinte é de estimular a obediência ao comando judicial, bastando o cumprimento da determinação para que nenhuma importância seja devida.
Recurso improvido.